Tribunal: CARF
Processo: 10242.720086/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.720086/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.167 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
MARISTELA LUZIA REBELATTO MORESCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), bem como para afastar da
exigência do imposto os valores correspondentes aos juros moratórios.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.720086/2011-62
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-67.589, proferido pela 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Ji Paraná/RO elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2010/22218814561701 no dia 15/08/2011 de e-fls. 28/31, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)

Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até a
presente data, procede-se ao lançamento do ofício, conforme a seguir descrito.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf, para o titular e/ou dependentes.
Constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$
27.723,48, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 831,71.
(...)

Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, 8.o e 9.o da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 5o,
6o e 33 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; art. 43 a 45, 47, 49, 53 e
841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que os rendimentos recebidos pela mesma, dizem respeito
a valores que foram recebidos do Governo Federal em atraso e de forma cumulativa.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

Asseverou que em 14/12/2005 a mesma ingressou com ação judicial no.
2006.41.00.901851-4 na 4a Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, objetivando o
reconhecimento do direito a Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino
Fundamental, Médio e Tecnológico- GEAD, desde 01/05/2004 e com reflexos em gratificação
natalina e terço de férias.
Noticiou que a ação judicial promovida pela mesma foi julgada procedente para
condenar a União a pagar a título de diferenças retroativas da Gratificação Específica de
Atividade Docente do Ensino Fundamental, Médio e Tecnológico- GEAD.
Informou ainda que em 05/09/2006 a mesma ingressou com ação judicial no.
2006.41.00.901851-4 na 4a Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, objetivando o
recebimento dos valores apurados a título de Progressão Funcional e que a mesma foi julgada
procedente para condenar a União a pagar os valores retroativos decorrentes das Progressões
Funcionais.
Pontuou que conforme jurisprudências dos tribunais superiores, quando o
pagamentos dos benefícios for feito de forma acumulada e com atraso, a incidência do imposto
de renda deve ter como parâmetro o valor mensal do benefício, e não o montante integral
creditado extemporaneamente, observando as tabelas e as alíquotas vigentes à época que
deveriam ter sido pagos.
Salientou que os valores recebidos pela mesma a título de juros de mora, tem
natureza indenizatória, razão pela qual não incide o imposto de renda.
Sustentou que se a multa tiver que ser aplicada, não poderá exceder a 30% do
imposto devido.
Pleiteou que a impugnação seja julgada procedente e que seja cancelada
integralmente a notificação de lançamento do débito.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 26/65).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-67.589

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 77/84.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 89/127):
“EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CARF

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

Autos no 10242.720086/2011-62

MARISTELA LUIZA REBELATTO, já qualificada nos autos em epígrafe, de
notificação de lançamento, lavrado pela Receita Federal do Brasil, vem, mui
respeitosamente à presença deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/1972, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
relativamente ao v. acórdão no. 16-67.589, proferido pela 19a Turma da DRJ/SPO,
o que faz em razão dos seguintes fundamentos
DOS FATOS
A recorrente recebeu notificação de lançamento, cuja a descrição da infração
averiguada é a seguinte:
(...)
De se observar através da notificação de lançamento, que a fonte pagadora dos
valores supostamente omissos, foi a Caixa Econômica Federal, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 00.360.305/0001-04.
Sobre o suposto imposto de renda devido, o douto agente fiscal aplicou multa de
75% (setenta e cinco por cento), além dos juros moratórios de que trata a taxa
SELIC.
Não resignada com a referida cobrança, a recorrente apresentou impugnação, a
qual foi julgada improcedente nos seguintes termos:
(...)
No entanto, com o máximo respeito, o v. acórdão no 16-67.589, proferido pela 19a
Turma da DRJ/SPO não merece prevalecer, razão pela qual interpor o presente
recurso voluntário.
(...)
V- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer, com o máximo respeito, se digne o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de julgar totalmente procedente o recurso
voluntário, para o especial fim de cancelar integralmente a notificação de
lançamento do débito.

Nestes termos,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

Pede deferimento.

Vilhena, 19 de maio de 2015.

Maristela Luiza Rebelatto
Recorrente”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.

Matérias em Julgamento

Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Aplicação do Cálculo do Artigo
12- A da Lei no 7.713/1988.

Insta esclarecer, que com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da
tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo
recebimento, cabe destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela
recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

valor das despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12- A da Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12,350, de
2010)”.
Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no. 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano- calendário 2009 foi objeto do Acórdão CSRF
9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a seguinte ementa:
“IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B
do CPC no âmbito do RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência)”.
Vale destacar que decidiu o STJ no Resp no. 1.118.429 sob rito do artigo 543-C do
CPC que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
“RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do
CPC e art. 8o da Resolução STJ 8/2008”.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

Cabe destacar que o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 99, aprovado pela Portaria MF
no. 1.634, de 21/12/2023, que preconiza que o entendimento do STF e STJ deverão ser
reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
“Art. 99
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pela contribuinte.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Dos Juros de Mora

A Recorrente alegou que “os valores recebidos pela mesma nas ações judiciais a
título de juros de mora, tem natureza indenizatória, razão pela qual, não incide também o
imposto de renda”.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

Afirmou que “quando o pagamento dos benefícios e gratificações são feitos de
forma acumulada e com atraso, a incidência do imposto de renda deve ter como parâmetro o
valor mensal do benefício, e não o montante integral creditado extemporaneamente, além de
observar as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos”.
Pois bem.
A Contribuinte afirmou que os juros de mora sobre as verbas recebidas em razão
da reclamatória trabalhista tem natureza indenizatória.
Cabe destacar, que em decisão final do Tema no. 808, RE 855.091 que versou
sobre a Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora recebidos por Pessoa Física, de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a tese segundo a qual:
“Não incide imposto de renda, sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo imposto de renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a tese
segundo a qual:
“Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial”.
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergente, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária, poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Reclamação Trabalhista.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora sobre as
verbas de reclamatória trabalhista e a sua natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acresce-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao
empregado gera danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seus salário que
o mesmo organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo tipo de
intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao tomador.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei no. 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei no. 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice no recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e Tema
Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga.
(Acórdão no. 9202-010.707, CSRF/ 2a Turma, Sessão 26/04/23, Relator: Marcelo
Milton da Silva Risso)”.
Isto posto, voto por afastar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados a verbas reconhecidas em decisão judicial.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720086/2011-62

pagos (regime de competência), bem como para afastar da exigência do imposto os valores
correspondentes aos juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 143
DF CARF MF
Original